Tribunal: TJMT
Processo: 1009571-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009571-63.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos material e moral que lhe move Isaque Vitor Rodrigues Baracat de Almeida, representado por seu avô paterno, Benedito Gonçalo de Almeida, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que a ré autorize a cobertura do tratamento multidisciplinar com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, incluindo fonoaudióloga, equoterapia, terapeuta ocupacional e psicóloga, conforme especialização medica e carga horária indicada no laudo médico apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o tratamento pleiteado não possui previsão legal e contratual de cobertura, não constando no rol de procedimentos da ANS.
Requer a concessão da tutela antecipada recursal, aplicando o efeito suspensivo à r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar de questão afeta à saúde do infante, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 09 de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator